Tribunal: STF
Processo: RE 86859
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE DO TRIBUTO. LEI N. 3.920 DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1974 DO MUNICÍPIO DE SANTOS, PUBLICADA NO DIARIO
OFICIAL DO DIA SEGUINTE, PARA ENTRAR EM VIGOR A 1. DE JANEIRO DE
1975. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 29, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69. PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.